Tribunal: STF
Processo: RE 1563115
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso - TJMT, assim ementado:



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE. DIREITO À VISITAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITOS HUMANOS DOS POVOS INDÍGENAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA (doc. 19, p. 2). 



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, violação dos arts. 5º, caput, X, XXXV; 6º; 226; e 227 da Constituição da República (doc. 26).



    É o relatório. Passo a decidir.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    A recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, nas razões recursais, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral e a indicação de afronta à Constituição da República, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:  



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.  Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei).



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados:  



    DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei).



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 – grifei).



    Além disso, os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram prequestionados. Como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia e parcial alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



     



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.340.960 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/8/2022, grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, SANEAMENTO BÁSICO E REFLORESTAMENTO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 955.250 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/5/2018, grifei).



    Por fim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais (Código Civil e Estatuto da Criança e do Adolescente), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Vejamos:



    Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Infração administrativa. Estatuto da criança e adolescente. Participação em programa de televisão. Alvará judicial. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.538.774 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/4/2025).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIXADA NA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “NAS AÇÕES PENAIS INICIADAS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N° 13.964/2019, É VIÁVEL O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS APÓS A DATA DE VIGÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP”. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA DA LEI N° 13.964/2019. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 241-A DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA A PREVISTA NO ART. 218-C DO CÓDIGO PENAL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do HC 233.147/SP, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou orientação no sentido de que, até a conclusão, pelo Tribunal Pleno, da análise do HC 185.913/DF, “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei n° 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória, e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”. No presente caso, a sentença condenatória foi proferida em 23.5.2019, antes, portanto, da vigência e eficácia da Lei n° 13.964/2019, a inviabilizar a possibilidade de análise do ANPP, na linha do precedente referido. 2. As matérias relativas ao pedido de desclassificação da conduta do art. 241-A do ECA para a prevista no art. 218-C do Código Penal e de incompetência da Justiça Federal para o processamento da ação penal não foram objeto de apreciação pelo acórdão do recorrido, a atrair as Súmulas 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.412.405 ED-segundos-AgR/PR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19/4/2024).



    AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARTS. 241-A E 241-B DA LEI Nº 8.069/1990. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que referido dispositivo exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.401.269 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3/3/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator